Tribunal: TJPA
Processo: 0805165-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805165-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO DO
REGIME PELO JUÍZO ‘
A QUO’ APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

Na data de 19 de agosto de 2021, o juízo da Execução Penal, após proceder a unificação das penas, modificou o regime do reeducando para o SEMIABERTO, conforme pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, na 14ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência
à unanimidade em
julgar prejudicado a ordem,
em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que datada de 22/04/2021 (Id. 5316472), indeferiu o pedido de regressão definitiva do apenado LUIZ UASHINGTON COELHO DE SOUZA, tornando sem efeito eventuais decretos de suspensão de Livramento Condicional ou de perda de dias remidos.

Na decisão, o magistrado entendeu que a decretação da regressão, em razão da prática de novo delito a respeito do qual ainda não exista sentença penal condenatória transitada em julgado, importaria em antecipação a uma série de violações de direitos subjetivos do apenado, não existindo qualquer segurança jurídica para a regressão de regime.

Em suas
razões recursais
, alega a ilustre Promotora, em suma, que o reeducando praticou novo crime no curso da execução da pena, crime previsto no art. 157 do CP, praticados, em tese, em 19/09/2019, com prisão em flagrante efetuada no mesmo dia. No entanto, em que pese incontestável o fato criminoso, o nobre magistrado de primeiro grau decidiu pela não regressão de regime prisional.

Sustenta, ademais, que não há qualquer impedimento para que se proceda a regressão de regime, bastando que se pratique o novo crime, pois o art. 52 da Lei de Execução Penal não exige condenação ou trânsito em julgado. A mera prática de conduta consubstanciada em novo crime autoriza a regressão de regime prisional.

Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja cassada a supracitada decisão do Juízo
a quo
.

Em contrarrazões, o agravado
manifesta-se pelo improvimento do presente agravo
, por se revestir de legalidade a decisão judicial ora vergastada (Id. 5316472).

O douto
Juízo
a quo
manteve a decisão agravada
(Id 5316472).

Nesta
Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do Agravo (Id 5538494).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, pleiteia o
parquet
reforma da decisão impugnada, para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

O agravado Luis Uashington foi preso em flagrante pela prática de novo delito, no caso, roubo, com previsão no art. 157, do Código Penal, quando cumpria a sua reprimenda em regime aberto, gerando o processo nº 0008294- 02.2019.8.14.0037, onde sobreveio sentença condenatória sendo condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Ressalto que em 19 de agosto de 2021, o juízo da Execução Penal, após proceder a unificação das penas, modificou o regime do reeducando para o SEMIABERTO, conforme pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, a qual junto à esta decisão:

“a. Por todo o exposto, com fundamento nos artigos 86, II, e 88, caput, do CPB, REVOGO O LIVRAMENTO CONDICIONAL concedido em favor do apenado, SENDO QUE O TEMPO QUE PASSOU EM LIVRAMENTO DEVERÁ SER CONTADO COMO CUMPRIMENTO DE PENA

b. Continuando, em razão das disposições do art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, aplico ao Processo de Execução Penal do apenado o procedimento somatório das penas privativas de liberdade, que devidamente abrandadas das remições, detrações e pena cumprida, resulta em 05 anos 07 meses e 09 dias a cumprir; fixando o regime SEMIABERTO, em sintonia com o que prescreve o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, para o início do cumprimento da pena resultante;

c. Fixo a data de 28/01/2020, data do trânsito em julgado para o MP da condenação imposta no processo de nº 0001390-39.2014.8.14.0037, como data base para concessão de novos benefícios

d. Considerando que o apenado se encontra solto, determino a expedição de Mandado de Prisão para que, uma vez preso, cumpra a pena resultante em regime inicial semiaberto.”

Sendo assim, tenho que ocorreu a perda do objeto do presente Agravo em Execução Penal, com a regressão do cumprimento da pena imposta, do regime aberto para semiaberto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. 1.
Uma vez determinada pelo Juízo de Primeiro Grau a medida requerida pelo agravante em seu recurso, resta prejudicado o agravo, em razão da perda do objeto.
2. Agravo de execução penal prejudicado. (TRF-4 - EP: 50077665920134047002 PR 5007766-59.2013.404.7002, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 28/05/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/05/2014) (GRIFEI)

AGRAVO DE EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO - RECURSO PREJUDICADO.
Deve ser julgado prejudicado o agravo de execução quando ocorrer perda do objeto recursal
. (TJMG, Agravo 0080289-97.2011.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, julgado em 23/08/2011. DJe de 05/09/2011) (GRIFEI)

Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/09/2021